Tribunal: STF
Processo: ARE 1348416
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESFINCTER ARTIFICIAL. PRÓTESE. INSURGÊNCIA DO ESTADO EM REALIZAR O TRATAMENTO. COMPROVAÇÃO DA ENFERMIDADE E NECESSIDADE DO MODO DE TRATAMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. MULTA E PRAZO RAZOÁVEIS. DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR CONCEDIDA. NEGADO PROVIMENTO AO APELO. DECISÃO UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º, 5º, 37, caput e XXI, e 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Observo, de logo, no caso concreto, que restaram demonstradas a necessidade da utilização da prótese esfíncter artificial MAS 800 postulado e a carência financeira do demandante (ID 6654444), a ensejar a responsabilidade do demandado.



    O laudo acostado aos autos explicita a necessidade do autor, ID 6654445.



    Outrossim, restou devidamente comprovado ser a parte autora pessoa hipossuficiente, dependendo do Estado apelante para tratar a sua enfermidade.



    Nesse sentido, o demandado, ora apelante, não pode se omitir da obrigação primeira de assegurar o direito à vida e à saúde da população com o argumento de possível oneração financeira, sob pena de afronta a um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito: a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/1988). 



    (...)



    Portanto, a alegação de que o equipamento perseguido não é disponibilizado pelo SUS, nem consta da tabela unificada do mesmo, não se sustenta por estarmos tratando do direito à vida.



    (...)



    Ademais, o fornecimento do tratamento pleiteado é indispensável à efetividade aos direitos à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana, assegurados nos art. 5º e 196 da Constituição Federal.



    Observe-se que o profissional médico que acompanha o paciente é profissional devidamente habilitado para o exercício da medicina, não havendo nenhuma razão plausível a pôr em dúvida a eficácia do medicamento ou tratamento por ele prescrito ao paciente que acompanha.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente